Tribunal: TJMT
Processo: 1015791-14.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1015791-14.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE ROSARIO OESTE/MT
AGRAVADO: ANTHONY RYAN ALMEIDA OJEDA
Vistos, etc
O Agravante não instruiu a petição do presente recurso de agravo de instrumento, com as peças necessárias, conforme prevê o artigo 1.017, inciso I, do CPC, não obstante seja processo eletrônico.
Convém salientar, que a decisão juntada não faz parte desse processo (parte distinta), tampouco, foi possível localiza-la na instância singela.
Assim, determino a juntada da decisão agravada, no prazo de 5 (cinco dias), sob pena de não conhecimento do recurso.
INTIME-SE o representante legal da ROSÁRIO- PREVI.
Cumpra-se.
Cuiabá, 5 de agosto de 2020
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora